Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR HERDEIROS E INVENTARIANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros contra decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça formulada pelos herdeiros e pela inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.
4. Nas ações de inventário, a gratuidade de justiça é conferida à parte que requer a concessão do benefício, desde que atenda aos requisitos legais. A aferição da hipossuficiência, portanto, deve levar em conta o patrimônio do requerente, sejam herdeiros ou inventariante, não o patrimônio do espólio.
5. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário. A Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos, o qual se mostra razoável.
6. Não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, razão por que se justifica a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, § 3o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973695, 0742499-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025, Acórdão 1817245, 0729286-10.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/02/2024, publicado no DJe: 26/03/2024; Acórdão 971884, 20150710122622APC, Relator(a): Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, publicado no DJe: 17/10/2016.

(es)